Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCIERA. AUSÊNCIA DE PROVA. BENESSE MANTIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DECLARADO NULO. EVICÇÃO. CONHECIMENTO ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM. AFASTAMENTO. ART. 475, CC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Revelando os elementos dos autos que o apelante não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários de advogado sem o comprometimento de sua subsistência, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 475 do Código Civil, “não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.” Na hipótese, constatado que o autor/apelante, ao tempo da aquisição do bem, detinha conhecimento acerca da litigiosidade do imóvel, não pode demandar pela evicção.
3. Ainda que afastada a evicção, o adquirente tem direito ao valor pago pelo imóvel, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do alienante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.